Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL; CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL "IN RE IPSA". CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito em nome do autor/recorrente, bem como condená-lo ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que não há fundamento que legitime a conduta adotada pelo recorrente que inscreveu o nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes em razão de dívida inexistente.
3. A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a negativação teria sido realizada pelo Banco Bradescard S/A. No mérito, sustenta que teriam sido realizadas três tentativas de entrega de cartão no endereço indicado pelo recorrido, porém foram registrados que o recorrido era desconhecido e na última “mudou-se”. Defende que o débito cobrado do recorrido não seria referente a anuidade, mas a uma compra realizada com cartão provisório e dividida em 10 parcelas de R$19,98 (dezenove reais e noventa e oito centavos). Defende que não teria ocorrido a cobrança da anuidade e por isso não haveria falar em inexistência do débito, tampouco em indenização por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões ID. 52140939.
6. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de possível condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Das Preliminares. Da Ilegitimidade passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Outrossim, a jurisprudência desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal também é no sentido de que nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção. Logo, encontra-se caracterizada a responsabilidade da recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços. (Acórdão 1434262, 07111008320218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1152299, 07392574420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
9. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC), hipótese não apresentada nos autos.
10. Conforme relatado e decidido na sentença: “Com relação à compra que o requerido afirma que o requerente fez com o cartão provisório, não há nos autos, nenhuma prova neste sentido, não devendo prosperar tal argumento (art. 373, II, CPC). O que se verifica, no caso, é que a negativação do nome do recorrido se deu de forma ilegal, em razão de dívida inexistente, gerando, assim, dano moral "in re ipsa", o que dá ensejo à pretendida indenização por danos morais.”
11. Apesar da farta documentação apresentada pelo recorrente, juntamente com a sua defesa ID. 52140918/52140922 – Pág. 28, não há prova nos autos de que o valor do débito fosse referente a uma compra realizada pelo recorrido quando ainda utilizava o “cartão provisório”, pois a instituição financeira junta somente as cópias das faturas mensais do recorrido a partir de junho de 2022 (ID. 52140922 – Pág. 1), não sendo possível analisar o início e evolução do débito, de modo a caracterizar a ilicitude da inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito ID. 52140923.
12. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão ou manutenção indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos morais.
13. Dessa forma, tendo em vista que o recorrente não impugnou o valor fixado a título de indenização por danos morais, mantenho a sentença por seus próprios fundamento.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido não apresentou contrarrazões.